Tribunal: TJES
Processo: 5004245-67.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004245-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO -
AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA –

CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não
pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação,
ainda que
parcial,
no ENCCEJA
.

2.
Desta feita,
compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual

a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Entretanto, t
al possibilidade não autoriza a cumulação
dessas remições
, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.
Jurisprudência.

3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.

4.
No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 14 dias remidos.
E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas,
esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 46 dias.

5
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004245-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAURÍCIO FERREIRA PEREIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Con
forme
relatado
, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformado com a
D
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
8
ª
Vara
Criminal de Vila
Velha
-ES
, que, nos autos da execução penal n.
0018775-37.2015.8.08.0035
,
concedeu a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA
.

Nas razões recursais,
o
Parquet

pretende a
reforma da decisão, sustentando,
em síntese, que: i)
o apenado teve 14 dias remidos pelo estudo realizado na unidade prisional entre fevereiro a março de 2022 e agosto a setembro de 2021; ii) tendo em vista que o agravado estudou o Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional, não faz jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, nos moldes do art. 3º, parágrafo único da Resolução Nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria; iii) a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena, sob o risco de serem duplamente beneficiados pelo mesmo fato.

Sem c
ontrarrazões
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso,
em ID
4939477
.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o agravado realizou a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) obtendo a pontuação mínima em três disciplinas (Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias).

Em decisão proferida no Processo de Execução
n.
0018775-37.2015.8.08.0035,
o magistrado singular deferiu a remição proporcional pleiteada, qual seja, 60 dias.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo que
a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena.

R
equer, assim a reforma da decisão agravada para que não seja indeferido o pedido de remição, considerando que o reeducando obteve 14 dias remidos em razão de
estudo realizado na unidade prisional entre fevereiro a março de 2022 e agosto a setembro de 2021, sob o risco de serem duplamente beneficiados pelo mesmo fato.

Pois bem.

A remissão pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme observa-se pelo enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça:
A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

E, compartilho do entendimento segundo o qual a remição não se limita apenas a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, devendo a aprovação no ENEM/ENCCEJA ser abrangido, nos termos da Recomendação nº 44 e da Resolução nº 391/2021 do CNJ, posto que tal modalidade é uma extensão do estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal e cumpre especial papel na ressocialização do sentenciado.

Nesse sentido, ainda que a aprovação parcial do agravado no ENCCEJA não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição.

E, o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.

Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido, a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1o, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 17.9.2015, V. U.). 2. A homologação de remição pelo estudo desenvolvido no interior da unidade prisional não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos Exames Nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001143, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Assim, como solução apresentada pela jurisprudência acima colacionada,
deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

Nesse viés, diante da previsão contida na Recomendação CNJ nº 44/2013 e na Resolução CNJ nº 391/2021, bem como na nova orientação acerca do tema pelo STF, em 13/04/2021, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC, o apenado teria direito a remição referente a 50% da carga horaria definida legalmente para o ensino médio, isto é, 1.200 horas.

E, é certo que, em situações como a dos autos, em que o apenado não logrou êxito na aprovação completa do ENEM, não incide o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, (art. 126, § 5.º, da LEP). Mas, considerando seu esforço nos estudos e que, ao menos, obteve pontuação para aprovação parcial, eis que alcançou a nota mínima em três áreas de conhecimento, é também possível lhe ser concedida a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.

Nesse sentido, nos termos da decisão proferida pelo D. Magistrado a quo:

Considerando que quanto ao período dedicado ao estudo, a Lei nº 12433 de dia 2-9 de junho de 2011, alterou o artigo 126 da Lei de Execução Penal, inserindo a possibilidade de remição de pena pelo estudo no importe de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, com aproveitamento, pelas 1.200 (mil e duzentas) horas referentes ao ensino médio, o reeducando teria direito de ver sua pena remida em 100 (cem) dias caso tivesse sido aprovado em todas as matérias.

Portanto, considerando que o apenado foi aprovado em 3 das cinco matérias do ENCCEJA, terá direito de ver sua pena remida em 60 dias.

No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 14 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 46 dias.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para declarar remidos 46 dias do total da pena imposta ao agravado, relativos a aprovação no ENEM/2022, sem prejuízo dos dias já declarados remidos pelo Magistrado a quo em razão da frequência aos estudos realizados no interior da unidade prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)